Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719610-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VANIA AZEVEDO VENANCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão (ID origem 157226794) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724849-25.2020.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da agravada ao argumento de que se trata de remuneração salarial percebida em valor que não permite a constrição sob pena de comprometer sobremaneira o sustento da executada e de sua família. Alega o agravante, em síntese, que propôs na origem “cumprimento de sentença ajuizada em face de VANIA AZEVEDO VENANCIO, lastreada no contrato de crédito direto ao consumidor na modalidade BB Renovação Consignação n. 839.703.748, no valor de R$ 114.147,73 disponibilizados em conta corrente, contudo, as prestações assumidas deixaram de ser pagas no vencimento”. Pontua que “foram requeridas as pesquisas de bens e ativos financeiros via sistemas disponibilizados pelo Juízo SISBAJUD, eRIDF e RENAJUD, bem como, essa agravante realizou pesquisa de bens de forma administrativa, sem sucesso”, tendo no entanto verificado após consulta ao sistema INFOJUS que a executada percebe proventos de aposentadoria, sobre os quais vindica o deferimento da penhora da ordem de 30% (trinta por cento) dos aludidos rendimentos. Elenca jurisprudência que ampararia sua tese, destacando que “o STJ entende que, mesmo não versando as Execuções de Títulos Extrajudiciais sobre dívidas alimentares, a penhora dos valores ocorrerá em situações de exceção e, nas quais é possível a realização do contraditório pela parte devedora, aliado ao fato de que a constrição não pode atingir a dignidade da pessoa humana, como já dito, no aspecto da subsistência do devedor”. Argumenta que “o entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor”. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursa no fito de determinar a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido no ID 46926731 e 46926732. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a agravante, fundamentalmente, a obtenção de constrição diretamente na folha de pagamentos da parte agravada no importe de 30% (dez por cento) de sua remuneração mensal, por compreender que, ainda que se trate de verba salarial, tal percentual poderia ser alvo objeto de desconto pois não comprometeria a subsistência do devedor. Nesse sentido, o entendimento desta Corte, seguindo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que se “admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial)” (Acórdão 1655595, 07039772120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em reforço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. Deferida a penhora de 30% do valor bloqueado na conta corrente do devedor. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1678358, 07375184520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675517, 07410571920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que, pugnada a penhora de parte da remuneração mensal do agravado diretamente em folha de pagamento para fazer frente à dívida em cobrança pelo credor no feito executivo originário, entendeu o Juízo a quo que o deferimento do pleito de malferiria a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC (ID origem 157226794). Justificou o Juízo a quo a impenhorabilidade calcada no argumento de que “que os rendimentos que a executada recebe em razão de sua aposentadoria perfazem a soma de 39.567,62 anuais. O décimo terceiro declarado corresponde à R$ 3.176,63”, para concluir que “tendo em vista os referidos valores, não há como deferir o pedido de penhora sob pena de comprometer sobremaneira o sustento da executada e de sua família”. Em uma análise rasa do caso concreto versado nos autos originários, bem assim dos elementos constantes da peça recursal, percebe-se que o valor atinente à aposentadoria percebida pela agravada junto ao Regime Geral de Previdência Social se consubstancia em valores módicos, não havendo outra demonstração nos autos que possua mais de uma fonte de renda. Tampouco traz á lume a credora/agravante quaisquer outras demonstrações de que a autora possua padrão de vida incompatível com sua a aposentadoria, de maneira a justificar por outra forma a alegação de que a penhora requerida, sobretudo no patamar postulado, não lhe comprometeria a subsistência. Portanto, não se verifica, por ora, que o deferimento da constrição parcial de sua remuneração encontra escoro na condicionante de flexibilização da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, a saber a apreensão de que a aludida penhora não retirará a dignidade do devedor, nem comprometerá seu sustento e de sua família. No caso concreto, realizada a ponderação dos valores envolvidos, em uma análise preliminar, tem-se que a ponderação da manutenção do mínimo existencial do devedor aparenta prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que não provocando a decisão recorrida risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, recomendável a sua manutenção, com o indeferimento da tutela de urgência requerida em sede recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator